Tribunal: STJ
Processo: 0300269-65.2011.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700376
- BA (2024/0270803-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VITOR PERALVA SANTOS
ADVOGADOS
: VIVALDO DO AMARAL ADÃES - BA013540
MATEUS CARDOSO COUTINHO - BA024952
DOMINIQUE VIANA SILVA - BA036217
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ - BA068312
ENZO LUIZ PARAISO LOPES - BA077073
PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA - BA077655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA AGUIAR
ADVOGADOS
: WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
JOÃO HENRIQUE PEREIRA SANTOS - BA032789
TAIARA TAMILA NUNES SANTOS - BA039731
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
Documento eletrônico VDA50807732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:15:29
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 08c11a0a-a72b-4a01-bfc4-2c0b855187f3

exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50807732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:15:29
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 08c11a0a-a72b-4a01-bfc4-2c0b855187f3

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700376 -
BA (2024/0270803-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VITOR PERALVA SANTOS
ADVOGADOS
: VIVALDO DO AMARAL ADÃES - BA013540
MATEUS CARDOSO COUTINHO - BA024952
DOMINIQUE VIANA SILVA - BA036217
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ - BA068312
ENZO LUIZ PARAISO LOPES - BA077073
PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA - BA077655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA AGUIAR
ADVOGADOS
: WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
JOÃO HENRIQUE PEREIRA SANTOS - BA032789
TAIARA TAMILA NUNES SANTOS - BA039731
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA50393013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:25
Código de Controle do Documento: 2ace1216-cf10-45eb-a44b-d64262366401

partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.947):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que a fundamentação mínima exigida pela
Constituição não pode se reduzir à mera repetição genérica de argumentos,
tampouco se admite a completa ausência de enfrentamento de questões
centrais ao deslinde da controvérsia.
E continua (fl. 1.958):
No caso em tela, a parte recorrente sustentou, de forma clara e
específica a não apreciação da tese de legítima defesa, a falta
de individualização da conduta na denúncia, a inadequada
aplicação do princípio do in dubio pro societate na fase de
pronúncia e a ausência de resposta fundamentada nos
embargos de declaração.
Tais alegações dizem respeito a garantias constitucionais
fundamentais do processo penal, como o devido processo legal,
a ampla defesa e o contraditório (art. 5o, incisos LIV e LV da CF).
Não se tratam, portanto, de meras alegações secundárias que
poderiam ser superadas por uma fundamentação genérica, mas
sim de pontos estruturantes da validade da decisão judicial.
Assim, a ausência de enfrentamento direto dessas teses,
mesmo que de forma sucinta, configura verdadeira negativa de
prestação jurisdicional, o que excede os limites da tolerância
definidos pelo Tema 339. Isso porque o próprio STF tem
assentado que a fundamentação não pode ser meramente
formal ou aparente: ela deve revelar o raciocínio jurídico que
sustenta a conclusão adotada, ainda que resumidamente.
Portanto, a decisão recorrida não apenas deixou de analisar
pontos essenciais do recurso, como também desconsiderou
fundamentos que, caso apreciados, poderiam conduzir à
conclusão diversa, especialmente quanto à admissibilidade do
recurso especial. Essa omissão material compromete o direito
fundamental à motivação das decisões judiciais, ultrapassando
os limites fixados pelo Tema 339 e configurando ofensa direta à
Constituição.
Salienta que todos os requisitos inerentes ao prequestionamento e
impugnação foram devidamente cumpridos. Aduz que o recurso especial não
visou reexame de provas, não incidindo a Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50393013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:25
Código de Controle do Documento: 2ace1216-cf10-45eb-a44b-d64262366401

Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.870-1.871):
Documento eletrônico VDA50393013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:25
Código de Controle do Documento: 2ace1216-cf10-45eb-a44b-d64262366401

De fato, verifico que a petição do agravo em recurso especial
não contestou adequadamente o óbice previsto na Súmula n. 7
do STJ.
Nesse ponto, não se desconsidera que o agravante mencionou a
inaplicabilidade do referido enunciado. Entretanto, como
ponderei na decisão agravada, são insuficientes, para refutar
essa razão de inadmissibilidade, assertivas genéricas de que a
apreciação do recurso não demanda reexame de provas. A
parte deve expor, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
apreciação fático-probatória dos autos, o que não foi feito
adequadamente.
Nessa perspectiva:
[...].
Saliento que o AREsp tem como objetivo atacar os óbices
apontados pelo Tribunal
ao negar seguimento ao REsp.
a quo
No caso em exame, consoante anteriormente salientado, a
defesa não se desincumbiu do ônus de expor os motivos de fato
e de direito pelos quais entende incorreta a decisão de
situação que atrai, à espécie, a
inadmissibilidade,
Súmula n. 182
desta Corte Superior: "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1o, do
novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada".
Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do
ora agravado de que não haveria como se conhecer do
decisum
agravo em recurso especial.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA50393013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:25
Código de Controle do Documento: 2ace1216-cf10-45eb-a44b-d64262366401

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.700.376 / BA
Número Registro: 2024/0270803-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03002696520118050001 3002696520118050001
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA AGUIAR
ADVOGADOS : WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
JOÃO HENRIQUE PEREIRA SANTOS - BA032789
TAIARA TAMILA NUNES SANTOS - BA039731
AGRAVANTE : VITOR PERALVA SANTOS
ADVOGADOS : VIVALDO DO AMARAL ADÃES - BA013540
MATEUS CARDOSO COUTINHO - BA024952
DOMINIQUE VIANA SILVA - BA036217
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ - BA068312
ENZO LUIZ PARAISO LOPES - BA077073
PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA - BA077655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VITOR PERALVA SANTOS
Documento eletrônico VDA50789958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:44:20
Código de Controle do Documento: 80c25b17-210d-4372-8f16-998e96a01680

ADVOGADOS : VIVALDO DO AMARAL ADÃES - BA013540
MATEUS CARDOSO COUTINHO - BA024952
DOMINIQUE VIANA SILVA - BA036217
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ - BA068312
ENZO LUIZ PARAISO LOPES - BA077073
PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA - BA077655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA AGUIAR
ADVOGADOS : WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
JOÃO HENRIQUE PEREIRA SANTOS - BA032789
TAIARA TAMILA NUNES SANTOS - BA039731
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:44:20
Código de Controle do Documento: 80c25b17-210d-4372-8f16-998e96a01680